Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707975-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUMO - SAM CULINARIA INTERNACIONAL EIRELI - ME, FIJI - COMIDA INTERNACIONAL E SERVICOS EIRELI - EPP, HEBERT DA SILVA TAVARES, GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUMO – SAM CULINÁRIA INTERNACIONAL LTDA – ME e outros em face de REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0031838-64.2015.8.07.0001), rejeitou impugnação apresentada pela parte executada. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Considerando que as partes não chegaram a um acordo, passo a analisar a impugnação ao cumprimento de sentença. Cuida-se de cumprimento de sentença, em que, a parte devedora apresentou impugnação sob a alegação de que há excesso de execução (ID 172219274), pois: (i) o valor deveria ser corrigido pelo INPC e não pelas variações do IGP-DI, que é muito superior; (ii) abusividade ao cobrar encargos moratórios durante a pandemia de covid-19, devendo-se obstar que a multa e os juros sejam cobrados, cabendo ao credor o recebimento de seu crédito, devidamente mantida apenas a correção monetária; (iii) é devido o valor de R$ 1.752.379,29 (um milhão, setecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos), segundo as memórias de cálculo, já acrescidos o ressarcimento de custas e honorários advocatícios. A parte exequente, em resposta afirmou que os valores, juros e índices de correção foram definidos pela sentença, a qual foi mantida pelas instâncias superiores, estando, portanto, a questão atingida pela coisa julgada. Ao final, requereu a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. O art. 525, V, do CPC estabelece que, na impugnação, a parte executada pode alegar o excesso de execução. Em seu § 4° determina que a parte deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A parte executada alega que o valor deveria ser atualizado apenas pelo INPC, sem cobrança de juros e multa e aponta como valor devido R$ 1.752.379,29 (um milhão, setecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos). A sentença fixou valor líquido e certo para a indenização pela renda obtida com os aluguéis vencidos, lucros cessantes e não trouxe qualquer ressalva de que o valor seria flutuante, ou que o valor deveria ser corrigido em outros termos. Basta para isso, observar os parâmetros previstos na sentença (ID 32417175): a) R$ 437.974,74 (quatrocentos e trinta e sete reais novecentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a título de lucros cessantes a ser acrescido de correção monetária pelo INPC a contar de cada mês correspondente, mais de juros de mora de 1% ao mês a contar da intimação dos reconvindos (22/02/2016 – ID 19467716) para contestar a reconvenção; b) R$ 51.139,88 (cinquenta e um mil cento e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos) a título de aluguéis vencidos e não pagos no período de junho a agosto de 2014, a ser acrescido de correção monetária pelo IGP-DI e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento, bem como de multa moratória de 10% sobre o débito; c) R$ 32.509,46 (trinta e dois mil quinhentos e nove reais e quarenta e seis centavos), a ser acrescido de correção monetária pelo IGP-DI e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento, bem como de multa moratória de 10% sobre o débito. Em respeito à coisa julgada, deve prevalecer o valor fixado na decisão transitada em julgado, não sendo considerado abusivo ou gerador de enriquecimento ilícito. Neste sentido, equivocado o valor apontado pela parte devedora, uma vez que a credora observou os requisitos estabelecidos na sentença. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada. Proceda-se à penhora via Sisbajud de ativos financeiros da parte executada. Não havendo sucesso, pesquise-se a existência de bens nos sistemas à disposição do juízo e intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotam a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso a parte também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Em suas razões recursais, os Agravantes aduzem que há excesso de execução, sob o argumento de que foi indevidamente utilizado como índice de correção o IGP-DI, quando deveria ter sido utilizado o índice de correção oficial do TJDFT, que é o INPC. Argumentam que a aplicação dos encargos moratórios, em momento pós-pandemia, representa abuso de direito, além de violar a cláusula geral de boa-fé. Sustentam, em síntese, que o inadimplemento é culposo e que, portanto, os encargos moratórios não podem ser cobrados. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando a presença de risco de dano grave às empresas e às famílias dos garantes agravantes. Pugnam, enfim, pela reforma da decisão para que haja a mitigação da mora e sua repercussão no cálculo dos juros moratórios e na multa. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória pretendida. Trata-se de cumprimento definitivo de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa e que fixou parâmetros para a aplicação dos índices de correção monetária, estabelecendo a aplicação do INPC para fins de atualização do montante referente a lucros cessantes e aplicação do IGP-DF e juros de mora ante os alugueis vencidos e não pagos, como dispõe o art. 523 do CPC. Tanto os encargos moratórios, quanto os índices de correção monetária incidentes sobre o débito exequendo estão cobertos pela coisa julgada. Nesse contexto, não reconheço a probabilidade de provimento do recurso, na medida em que é limitada a cognição em sede de impugnação a cumprimento de sentença, em homenagem aos institutos da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, conforme prevêem os artigos 507 c/c 525 do CPC. Por outro ângulo, não observo a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para os executados. Isso porque o Cumprimento de Sentença, a teor do art. 904 do CPC, direciona-se à satisfação do crédito exequendo e não representa, assim, risco de dano para a parte devedora o seu regular trâmite. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de março de 2024 12:48:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador